Tribunal: TJDFT
Processo: 0808274-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0808274-60.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADAO JOSE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça o procedimento cirúrgico ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO - REVISÃO / RECONSTRUÇÃO, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. A parte recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). A parte autora/recorrente tem 77 anos de idade e o relatório médico comprova a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado (ID 70130076). Ademais, o extrato do Sistema de Regulação demonstra que a parte autora foi inserida na lista de espera em 20/08/2024, inicialmente sob risco amarelo (urgência). Contudo, no dia 02/10/2024 a parte ré solicitou à sua central de regulação a reclassificação para risco vermelho - emergência (ID 70130077, pág. 15) face o risco do joelho da parte autora “luxar”. Na hipótese, diante dos argumentos formulados pela parte recorrente, vislumbro a prova inequívoca dos fatos, bem como a verossimilhança das alegações recursais, tendo em vista a gravidade da enfermidade, bem como sua classificação de risco vermelha. Destaque-se que a parte autora aguarda há mais de 200 dias, sendo que apresenta risco vermelho face a possibilidade do joelho “luxar”, o que pode acarretar danos irreparáveis. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante (demora que excede o prazo de 180 dias estabelecido no Enunciado 93/CNJ), assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que disponibilize em favor da parte recorrente a realização da cirurgia ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO - REVISÃO / RECONSTRUÇÃO, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator